Tribunal: STF
Processo: HC 75329
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Ao Supremo Tribunal Federal compete julgar habeas
impetrado contra ato de tribunal que possua qualificação de
superior.
        PROVA - TESTEMUNHA - SUBSTITUIÇÃO. A cláusula final do
artigo 397 do Código de Processo Penal há de ser tomada como se
contém, ou seja, a encerrar exceção.
        TESTEMUNHA - SUBSTITUIÇÃO - REQUERIMENTO -
APRESENTAÇÃO - ÓRGÃO. Se de um lado é certo que as peças processuais
hão de ser apresentadas ao Juízo competente, entendendo-se como tal
aquele em que transita a ação, não menos correto é que equívoco, no
que endereçado documento a Comarca diversa, não pode prejudicar a
defesa, se verificado o indeferimento em face do erro quanto ao
destinatário.
        TESTEMUNHA - AUDIÇÃO - CORPO DE JURADOS. A menos que
estapafúrdio, pronunciamento de jurado à luz do inciso XI do artigo
497 do Código de Processo Penal, no sentido de ser ouvida certa
testemunha, deve merecer a consideração do Presidente do Tribunal do
Júri, dispensada a deliberação por maioria comum aos colegiados.